Tribunal: TJMT
Processo: 1026461-56.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026461-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSA ALVES BESERRA - CPF: 544.554.131-20 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO — FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO — REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA — CARGA DE HORÁRIA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS — RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO (30%) SOBRE SEU SUBSÍDIO — ARTIGO 39, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998 — ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA — PAGAMENTO DA DIFERENÇA — INADMISSIBILIDADE.

Não se mostra admissível o pagamento da diferença de dez (10) horas semanais, decorrente de alteração da carga horária, que era de trinta (30) horas semanais, a servidor designado para exercer a função de coordenador pedagógico, pois, consoante artigo 39, § 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, fará jus ao recebimento do percentual de 30% que incidirá sobre seu subsídio, para remuneração dos serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Rosa Alves Beserra
contra a sentença (Id. 78981973) proferida em
ação de cobrança c.c. indenização por dano moral
.

Assegura que exerceu a função de coordenadora de unidade escolar, a laborar oito (8) horas por dia, de modo que seu subsídio deve ser ajustado de acordo com sua carga horária e função, por isso é devido o pagamento das diferenças salariais em razão da alteração de sua carga horária de trinta (30) horas para quarenta (40) horas semanais.

Assevera que “
não há identidade entre o percentual da gratificação de função que é 30% e o percentual da majoração da carga horária que é 33,33%
”, de modo que “
as duas verbas, previstas no artigo 39 da lei de carreira, ‘gratificação de função’ no § 1º e ‘subsídio proporcional e 40 horas’ no § 2º, são distintas, devendo ser pagas em separado pois, remuneram situações de trabalho distintas
”.

Afiança que “
aqueles que trabalham nos Centros de Formação, embora ocupantes do mesmo cargo público, recebem o subsídio proporcional à carga horária
[...],
além da gratificação pelas funções que exercem
”.

Requer o provimento do recurso para “
condenar o Apelado ao pagamento de todas as diferenças de subsídio à proporção de 33,33% sobre o subsídio base, desde sua designação como Coordenadora de Unidade Escolar, enquanto permaneceu no cargo, sem prejuízo da atualização monetária e juros de mora, e sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente à 40 horas semanais
”, bem como “
a indenização moral pela ofensa a dignidade da pessoa humana decorrente da retenção salarial e tratamento discriminatório
”.

Contrarrazões (Id. 78981983).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 79781461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Desta feita, é indevido o pagamento das diferenças salariais em razão da alteração de sua carga horária de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais, durante o período que estava exercendo a função de confiança, bem como indevido o pagamento das diferenças em reflexos (férias, décimo terceiro).

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, posto que no caso em tela, a parte autora não comprovou nenhuma situação capaz de causar abalo à honra e à moral.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). [...] (Id. 78981973 – fls. 6/7).

Rosa Alves Beserra é servidora do Estado de Mato Grosso, no cargo de
professora da educação básica
, lotada na Secretaria de Estado de Educação, admitida em 16 de setembro de 2009, com carga horária de trinta (30) horas semanais.

Através da Portaria da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) nº 00181, de 18 de março de 2016, foi designada para desempenhar a
função de confiança
de
coordenadora pedagógica
, cuja carga horária é de quarenta (40) horas semanais, de 2 de março de 2016 até 23 de dezembro do mesmo ano (Id. 78981957).

A pretensão é para que o Estado de Mato Grosso realize o pagamento da diferença de subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), que corresponde a dez (10) horas semanais, sobre período em que exerceu a função de coordenadora de unidade escolar, em decorrência da alteração de sua carga horária de trinta (30) horas para quarenta (40) horas semanais.

Pois bem.

Quanto a jornada de trabalho dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, estabeleceu ser de trinta (30) horas semanais:

Art. 36
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais
. [sem negrito no original]

O servidor designado para exercer a função de
coordenador pedagógico
terá como jornada de trabalho quarenta (40) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, e fará jus ao recebimento do percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre os seus vencimentos, consoante está no artigo 39, Anexo X,
da mesma legislação:

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função
de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico,
coordenador pedagógico
e secretário escolar,
será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada
.

§ 1º
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Acrescentado pela LC 206/04)

§ 2º
O subsídio do servidor contratado na situação especial
prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar
será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada
, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (Acrescentado pela LC 206/04)

I - no caso de Diretor:

a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - no caso de Secretário Escolar:

a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar.

[...]

Anexo X

(Nova redação dada pela LC 442/11)

Funções de Confiança de Dedicação Exclusiva

Função

Critérios

Nº de vagas

Diretor de Escola

Quantidade de alunos

Percentual sobre a base de cálculo
1

750

Até 300

11,60%

Mais 50
2

1,10%

Secretário Escolar

Quantidade de Alunos

Percentual sobre a base de cálculo
3

Até 300

17,60%

Mais 50
2

1,10%

Coordenador Pedagógico

Percentual sobre o subsídio

1.230

30%

Assessor Pedagógico

Número de Escolas

Percentual sobre o Subsídio

140

De 02 a 04

45%

De 05 a 07

55%

De 08 a 10

65%

Dessa forma, em razão do exercício da função de coordenadora educacional, a apelada recebeu o percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio, justamente para remunerar os serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais, logo, não há de se falar em pagamento de diferença de (10) horas semanais, em decorrência da alteração em sua carga horária, que era de trinta (30) horas semanais.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR –
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
– RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº. 50/98
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1038161-29.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de junho de 2021). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO
COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR
–
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
–
COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO
– CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar nº. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária
.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1021709-41.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Além disso, ao analisar as fichas de rendimentos do ano de 2016 apresentada pela própria apelante, constata-se a rubrica “
FUNCAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA
” (Id. 78981959 – fls. 4/13), com pagamentos realizados nos meses de abril a dezembro, no percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio de professora de educação básica, a observar o disposto no artigo 39, § 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998.

Com relação ao pedido de equiparação salarial com os profissionais da educação básica nomeados para exercício de cargo de comissão, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, que recebem subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), consoante está na Lei do Estado nº 7.573, de 18 de dezembro de 2001, a apelante não comprovou exercer funções idênticas aos dos paradigmas.

Lei nº 7.573, de 18 de dezembro de 2001

Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e dá outras providências
.

[...]

Art. 4º
Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira
.

Art. 5º O disposto nos arts. 3º e 4º cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria. [...]

Outrossim, consigno que ao Judiciário é inadmissível aumentar vencimentos de servidores exclusivamente sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, por expressa vedação do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021